Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA DE ALTO VALOR. AQUISIÇÃO POR CRÉDITO RURAL. UTILIZAÇÃO DO MAQUINÁRIO NO FOMENTO DA ATIVIDADE. NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRODUTOR RURAL. NOTÓRIO CONHECIMENTO JURÍDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O fomento da atividade econômica por aquisição de bem de capital afasta a caracterização da parte como consumidor, pelo conceito de destinatário final do produto (art. 2o, CDC).
2. A inversão do ônus da prova pelo reconhecimento da natureza consumerista da relação entre as partes ou pela incidência do § 1o do art. 373 do CPC, requer o reconhecimento da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de uma das partes.
3. Ausentes da hipótese os requisitos autorizadores do CDC ou do CPC, resta impossibilitada a inversão do ônus da prova.
4. Recurso desprovido.